Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração do executado, tendo em vista o vício no julgado quanto à correta porcentagem devida de majoração de honorários advocatícios pelo embargante.
II – Embargos de declaração providos.